Tribunal: TJMT
Processo: 1028274-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1028274-37.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ARLINDO DOMINGUES DA SILVA
AGRAVADO: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COISA JULGADA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. CLARO PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC, RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso. O embargante alega ausência de fundamentação e contradição quanto à coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se estão presentes no aresto algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
No acórdão embargado constou de forma clara a preclusão a respeito da comissão de permanência, uma vez que a viabilidade de sua incidência já foi decidida no REsp n. 980.689-MT.
Por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior.
As questões já resolvidas, inclusive de ordem pública, que não foram objeto de impugnação recursal no momento oportuno, estão sujeitas à preclusão consumativa (STJ, AgInt no REsp. 1922430/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
A alegação de que o Recurso repetitivo abrangeria determinadas escrituras não pode ser conhecida, pois essa análise configuraria supressão de instância.
Não há nenhum vício no aresto, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração não providos.
Tese de julgamento:
A reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada fere os princípios da segurança jurídica e da preclusão consumativa.
A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp. 1922430/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21-8-2023, DJe 23-8-2023;
TJMT, N.U. 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16-8-2023, DJE 22-8-2023;
STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe 29-8-2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028274-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ARLINDO DOMINGUES DA SILVA - CPF: 053.098.831-34 (AGRAVANTE), TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 15.709.505/0001-05 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO DOMINGOS PENA - CPF: 007.260.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COISA JULGADA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. CLARO PROPÓSITO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC, RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso. O embargante alega ausência de fundamentação e contradição quanto à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se estão presentes no aresto algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No acórdão embargado constou de forma clara a preclusão a respeito da comissão de permanência, uma vez que a viabilidade de sua incidência já foi decidida no
REsp
n. 980.689-MT.

Por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior.

As questões já resolvidas, inclusive de ordem pública, que não foram objeto de impugnação recursal no momento oportuno, estão sujeitas à preclusão
consumativa
(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430/MT, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
).

A alegação de que o Recurso repetitivo abrangeria determinadas escrituras não pode ser conhecida, pois essa análise configuraria supressão de instância.

Não há nenhum vício no aresto, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada fere os princípios da segurança jurídica e da preclusão
consumativa
.

A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430/MT, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21-8-2023,
DJe
23-8-2023;

TJMT, N.U. 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16-8-2023, DJE 22-8-2023;

STJ,
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
29-8-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso.

O embargante alega ausência de fundamentação por parte da Câmara julgadora e contradição quanto à coisa julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado constou de forma clara a preclusão a respeito da comissão de permanência, uma vez que a viabilidade de sua incidência já foi decidida no
REsp
n. 980.689-MT.

Dessa maneira, por força do princípio da coisa julgada e da segurança jurídica, é vedada a reapreciação da matéria em momento posterior.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão
consumativa
as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ,
AgInt
no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma,
DJe
de 23-8-2023, grifos nossos).

Além disso, o argumento de que esse Recurso Repetitivo abrangeu apenas as Escrituras n. 96/00007-4 e 96/00008-2 também não pode ser conhecido, pois configuraria supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo 919, §1o, do CPC, sem grifos no original). O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão”
. (TJMT, N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 22-8-2023, grifos nossos).

Todos os pontos necessários à resolução da causa foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o caso, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025